Tribunal: TJDFT
Processo: 0000196-05.2008.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE EM CONSONÂNCIA COM A LEI EXPRESSA E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA OU MEDIDA DE SEGURANÇA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, impõe-se adequação da reprimenda.
2. Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, caberá ao juiz presidente, na dosimetria da pena, decidir sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (independentemente de qualquer resposta dos jurados).
3. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, ou seja, refere-se a avaliar a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável.
4. Mostra-se inviável a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que foram utilizados os mesmos fundamentos para atribuir vetor negativo à culpabilidade, sob pena de configurar bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.